Tribunal: STF
Processo: ARE 1316332
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO – Arts. 288, parágrafo único, e 351, §1º, n/f 69, todos do CP. Pena: 05 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado. Narra a denúncia que o apelante, em comunhão de ações e desígnios com diversos comparsas, promoveu, mediante grave ameaça de morte com o emprego de armas de fogo contra policiais civis lotados na 25ª Delegacia de Polícia, a fuga de DIOGO DE SOUZA FEITOZA (vulgo “DG”), após arrombarem o cadeado que trancava a cela em que o mesmo aguardava a formalização de sua prisão em flagrante. A exordial acusatória aduz, ainda, que o recorrente e seus asseclas integram quadrilha armada, especializada na prática de roubos, mediante o emprego de armas de fogo e explosivos, receptação de veículos, falsificação de documentos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a qual se vinculou à facção criminosa ‘COMANDO VERMELHO’, com vistas a expandir a área de atuação de ambas as maltas, bem como auxiliar seus componentes a se furtarem da aplicação da lei penal. SEM RAZÃO A DEFESA. Preliminar rejeitada. 1) Nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não abertura do sistema de vídeo quando da realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência: Improsperável. Evidente periculosidade que recomenda a videoconferência. Recorrente que foi devidamente assistido por seu patrono durante o ato. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. Prejuízo não demonstrado. Exegese do art. 563 do CPP. No mérito. 1) Absolvição: Impossível. Conjunto probatório robusto e convincente. Autoria e materialidade confirmadas pelo procedimento investigatório e pela farta prova oral produzida em Juízo. Idoneidade dos depoimentos dos agentes da lei. Súmula 70 do TJRJ. 2) Penas-base no mínimo legal: Descabimento. Má conduta social e acentuada culpabilidade que ensejam a exasperação das sanções básicas. Aumentos razoáveis e proporcionais. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição. Sustenta que “resta evidenciado flagrante cerceamento de defesa, consistente na não abertura do vídeo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência”. 
    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.
    4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    6. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    7. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    1) Improsperável o reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não abertura do sistema de vídeo quando da realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência:
    É absolutamente incabível a presente preliminar, deduzida em razão de supostamente ter sido violado o princípio da ampla defesa, ante a não abertura do sistema de vídeo quando da realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 
    Isto porque evidente a periculosidade do apelante (conhecido pelo epíteto de “Marcelo Piloto”), a recomendar a realização de videoconferência. 
    Neste aspecto, veja-se que o recorrente e seus asseclas invadiram a 25ª Delegacia de Polícia – Engenho Novo, em plena luz do dia, e promoveram a fuga de DIOGO DE SOUZA FEITOZA (vulgo “DG”), após arrombarem o cadeado que trancava a cela em que o mesmo aguardava a formalização de sua prisão em flagrante. 
    Para tanto, o apelante e seus comparsas mantiveram os policiais que se encontravam na unidade policial sob a mira de suas armas de fogo, a fim de que não os impedissem. 
    Além disso, a prova dos autos aponta para o fato de o apelante e seus asseclas integrarem quadrilha armada, especializada na prática de roubos, mediante o emprego de armas de fogo e explosivos, a qual se vinculou à facção criminosa “COMANDO VERMELHO”. 
    Quanto a não abertura do sistema de vídeo durante a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, não há que se falar em cerceamento de defesa. 
    O apelante foi devidamente assistido por seu patrono, exercendo de forma absolutamente regular e efetiva o seu supremo direito à ampla defesa. 
    Não por acaso, o recorrente não logrou demonstrar os supostos prejuízos relacionados à hipótese, conforme estabelece o art. 563 do CPP.
    [...]”.
    8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator